Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021579-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.820.791-83 (INTERESSADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.820.791-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY PAIVA BATISTA - CPF: 048.389.901-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON SOARES CARDOSO - CPF: 056.008.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RAMOS DA SILVA - CPF: 016.789.291-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISON SOUZA SANTOS - CPF: 058.983.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO LOPES RODRIGUES - CPF: 054.362.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 689.744.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIBSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 055.422.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS RAMOS MORAES - CPF: 078.680.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C
.
C
.
ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006)
– ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS –
VARIEDADE DE ENTORPECENTES –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
– PRISÃO NECESSÁRIA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA -
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT).

2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem Denegada,
em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
por
Ana J
ú
lia
P
rato
S
everino

e
m favor de
CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
que
,
nos autos da Ação Penal n
.

1010101-53.2024.8.11.0003
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões a impetrante
informa que o
paciente
encontra-se
preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tipificados nos
arts
.
33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
em razão da deflagração da “Operação Carona Final”
, sob
o
fundamento d
a
garantia

d
a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Sustenta a ausência de
fundamentação idônea para justificar a prisão cautelar, argumentando que a investigação policial carece de elementos suficientes
que comprovem a participação do paciente
.

Alega
que a investigação se baseia em uma suposta conversa entre Caio e a investigada Maria Eduarda,
afirmando que
Caio teria estado na cidade de Dourados (MS) entre os dias 12
.
05
.
2023 e 08
.
06
.
2023. No entanto, na mesma data em que esse contato teria
ocorrido

no dia 12.05.2023, às 20h54min (
conforme
fotografia
juntada
),
Caio Felipe estava, na verdade, na Lagoa Municipal de Primavera do Leste com sua família, participando de um evento em comemoração ao aniversário da cidade. Dessa forma, não há justificativa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que estão ausentes os requisitos necessários para tal medida.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que
o réu é primário,
de bons antecedentes,
trabalha como marceneiro de carteira assinada
,
tem
residência fixa
e família constituída, sendo o único responsável pelo provimento alimentício familiar, bem como possui filha menor, os quais dependem
exclusivamente da renda paterna, além de inexistir risco à ordem pública ou à sociedade,

pois
não vai se furtar do processo,
o que deve ser considerado na decisão.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
em nome do indiciado, que se compromete a comparecer a todos os atos chamados pela justiça
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.

231231657
, 231233150
a
23123315
2,
231231699
,
231348697
,
231352150
,
231352152
,
23135215
3,
23135215
5 e 231352156
.

Liminar Indeferida (Id.
231714674
).

Informações prestadas no
s
Id
s
.
232805692 e 232805694.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.
237655155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que o
ora
paciente
CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA

é
acusado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tipificados nos
arts
.
33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da deflagração da “Operação Carona Final”.

No caso versando verifico que
a decisão determinou a
manutenção da
prisão preventiva
,

sob
o seguinte fundamento
:

“
(...)

De início, ressalto que o fato de o representado possuir predicado

subjetivo favorável não inibe a manutenção do decreto preventivo, por se encontrar

alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

(...)
.

Ademais, verifico que a defesa técnica argumenta que não há na

investigação policial elementos suficientes que comprovem a participação de Caio

Felipe Dias Vieira de Souza no delito investigado.

Argumenta que, embora o relatório policial traga a informação de

que Caio esteve na cidade de Dourados/MS entre os dias 12/05/2023 e 08/06/2023

(período em que teria estabelecido contato com a investigada Maria Eduarda), na

verdade, Caio estava na Lagoa Municipal de Primavera do Leste com a sua família,

num evento municipal de aniversário da cidade.

Contudo,
para provar o suposto álibi, a defesa se limitou a juntar o “
print

screen
” de uma fotografia publicada nos
stories
da rede social “
Instagram
”, que não aponta qualquer informação quanto à localização geográfica; embora afirme que o registro foi feito em Primavera do Leste, a defesa não apresentou qualquer prova nesse sentido. Aliás, sequer há prova de que a fotografia tenha sido tirada na data e horário da publicação (12/05/2023, às 20h54min), já que a rede social permite publicações assíncronas
.

Destarte,
o fato de a fotografia ter sido
publicada naquela data e

horário
não afasta a possibilidade de o representado se encontrar em local distinto,

não sendo inequívoca a constatação de que se trata de registro simultâneo, pois a

plataforma permite a publicação de registros pretéritos
.

Ademais,
apesar de alegar que terceiros utilizavam o nome de Caio

Felipe e sua conta bancária
,
a defesa não esclarece essas circunstâncias, não indica

as pessoas que estariam praticando essas condutas, tampouco expõe os motivos que
terceiros teriam para perpetrá-las
.

Verifica-se, portanto, que
não houve comprovação mínima do álibi

alegado pela defesa, que apresentou argumentos frágeis e inconsistentes.

(...)
.

In
casu
, não ocorreu qualquer alteração fático/processual que

justifique a mudança das razões já apresentadas na decisão que decretou a prisão

preventiva do conduzido.

Convém destacar que o presente caso se trata de uma complexa

investigação em que os elementos informativos amealharam fortes indícios de

existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com

ordenamento de tarefas e divisões de funções para cada integrante,

evidenciando, pelo menos, 03 (três) núcleos de atuação desta associação.

Dentre os núcleos identificados, segundo os elementos

investigativos amealhados, constatou-se a existência do “Núcleo do Transporte e

Logística”, liderado, em tese, por MARIA EDUARDA ALVES SANTOS (vulgo

BAIANA), sendo composto também pela adolescente Edilaine de Lemos Carvalho e

por IZAIAS RAMOS MORAES,
CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA
, CARLOS

PATRICK DIAS VIEIRA DE SOUZA, LEANDRO RAMOS DA SILVA, YAGO LOPES

RODRIGUES, GLEIBSON FREITAS DOS SANTOS, VIVIANE MENDES DA SILVA, e

a adolescente Isabeli Cristina Gomes de Carvalho, que seriam
responsáveis por

resgatar a droga na cidade de Dourados/MS, encomendada
pelo Núcleo da Liderança

e Distribuição de drogas na cidade de Cuiabá, e transportar até a cidade de

Cuiabá/MT.

No que tange ao representado
CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA,
não obstante se tratar de pessoa tecnicamente primária
, extrai-se
dos autos

que estaria atuando ativamente e de forma habitual/reiterada na associação criminosa

ora investigada, notadamente para a distribuição de drogas nas cidades de

Rondonópolis e Cuiabá.

Com efeito, o claríssimo risco de reiteração delitiva justifica a

manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta

do agente.

(...).

Conforme destacado pela autoridade policial, diante da

complexidade e dinamismo dos fatos aqui apurados, caso permaneça solto, o

criminoso poderá influenciar no resultado das investigações, ameaçando ou coagindo

as vítimas ou mesmo testemunhas dos fatos.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de

autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de

garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que,

solto, permaneça o representado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio

de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o

vício.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração

fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na

decisão que decretou a prisão preventiva do representado.

Portanto,
em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a decretação da custódia cautelar do autuado CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA
”
(Id.
231352156
– p.
25-30
).

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que, a princípio, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ao menos por ora, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos
, resta
demonstrada a gravidade concreta dos delitos, periculosidade do paciente, indícios de participação em associação criminosa, reiteração delitiva e, elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que se trata de segregação com base na “Operação Carona Final” com alvo em indivíduos que, supostamente, praticam crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

Sendo assim, diante do exposto, restaria demonstrada a imprescindibilidade da manuten
ção da prisão preventiva do
paciente para a garantia
da ordem pública em razão da periculosidade declarada dos pacientes.

Nesse sentido, “Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA
– REITERAÇÃO CRIMINOSA –
ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS

– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de
entorpecentes, somada
a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (
N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”
(grifos meus).

Deve ser ressaltado
o Enunciado n. 25, do e. TJMT
, o qual

estabelece
que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão
preventiva
”.

Conforme julgados deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado
Orientativo
25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
,
Publicado
no DJE 04/07/20
24
)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25
DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (
N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
,
Publicado
no DJE 26/07/20
24
)”
(grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema
Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1
.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1
. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou
irrazoabilidade
evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em análise dos autos, a impetrante alega que o relatório policial menciona que
o paciente Caio
esteve na cidade de Dourados (MS) entre os dias 12/05/2023 e 08/06/2023, período em que teria supostamente estabelecido contato com a investigada Maria Eduarda. No entanto, a impetrante argumenta que, na verdade, Caio estava na Lagoa Municipal de Primavera do Leste, acompanhado de sua família, participando de um evento em comemoração ao aniversário da cidade.

Contudo, para sustentar a argumentação a defesa apresentou apenas um "
print

screen
" de uma fotografia publicada nos “
stories
”
da rede social “
Instagram
”.
Essa imagem, no entanto, não contém qualquer informação sobre a localização geográfica dos indivíduos que nesta aparecem. Embora a defesa alegue que a foto foi tirada em Primavera do Leste (MT), não foi apresentada nenhuma prova concreta que comprove essa afirmação. Além disso, não há evidências de que a fotografia foi capturada na data e horári
o
indicados na publicação (12/05/2023, às 20h54min), já que esta plataforma permite que publique fotos que não sejam em tempo real, possibilitando a postagem de registros antigos.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;”

De outro giro
, quanto
à
alegação de predicados positivos
, reitera-se o entendimento
firmado na origem
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não
serem, por si só,
suficientes para
ensejar a
revogação da prisão preventiva,
vejamos
:

“
Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar
”
(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)
.

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
-
Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)” (grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi
a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se,
por ora
,
justificada pela
decisão
hostilizada
.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por med
idas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Caio Felipe Dias Vieira de Souza
,
para manter a decisão de primeiro grau por e
starem presentes os requisitos para a manutenção da medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024